Tribunal: TJDFT
Processo: 0721638-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721638-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: ADONAY VIANA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Peticiona o BANCO RCI BRASIL S.A no ID 38936109 requerendo a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O desinteresse do banco apelante no prosseguimento do feito, após acordo extrajudicial celebrado com o devedor, revela verdadeira perda superveniente do interesse recursal. Assim, recebo a petição ID 38936109 como pedido de desistência do recurso. Isso porque o processo não ultrapassou a fase postulatória e o apelo foi interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial. Outrossim, não há falar recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão ou levantamento de restrição via RENAJUD, uma vez que a liminar sequer foi deferida. Dessa forma, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A, nos termos do pedido contido no ID 38936109, com fulcro no art. 998 do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal do banco apelante. Tendo em vista a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora